Tribunal: TCU
Processo: 023.475/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7667/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.475/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bárbara Conceição da Silva Sotério (CPF XXX.445.247-XX); Bárbara Mangueira do Nascimento (CPF XXX.014.421-XX); Bernardo Salgado Rodrigues (CPF XXX.026.707-XX); Bruno Rangel Antunes da Silva (CPF XXX.244.907-XX); Cíntia Guedes Braga (CPF XXX.668.434-XX); Dayane Magalhães Coutinho (CPF XXX.699.067-XX); Eliane Silva Barbosa (CPF XXX.672.247-XX); Eliseu Palmares Herculano (CPF XXX.503.647-XX); Rodolfo Rocha dos Santos (CPF XXX.472.127-XX) e Rodrigo Rodrigues Machado (CPF XXX.761.727-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.